Tribunal: TJMT
Processo: 1020143-39.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020143-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Tribunal de Contas, Superendividamento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), Sérgio Ricardo de Almeida (AGRAVADO), Valter Albano (AGRAVADO), Grehegory Paiva Pires Moreira Maia (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TCE/MT (AGRAVADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DA CPNJUR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSULTOR JURÍDICO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS VINCULADOS A DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MESA TÉCNICA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SIGILO BANCÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente na expedição do Ofício n. 1/2025/GABPRES, no âmbito da Mesa Técnica n. 04/2025, que requisitou a apresentação de contratos bancários vinculados a descontos consignados em folha de pagamento de servidores públicos estaduais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo interno comporta conhecimento diante da alegada ausência de impugnação específica; (ii) saber se subsistem ilegitimidade passiva, inexistência de ato coator, perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual; (iii) saber se a requisição documental formulada pelo TCE/MT configura exercício regular da competência constitucional de controle externo ou indevida interferência em relações contratuais privadas; (iv) saber se a exigência de apresentação dos contratos representa quebra indevida de sigilo bancário; e (v) saber se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à proporcionalidade e ao art. 20 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno deve ser conhecido, pois, embora reitere teses já deduzidas na impetração, impugna os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto à competência do TCE/MT, à alegada violação ao sigilo bancário e à suposta natureza sancionatória do ato administrativo.

4. Devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Tribunal de Contas, pois o ato impugnado foi formalmente expedido no âmbito daquela Corte e produz efeitos concretos perante a instituição financeira, sendo que eventual atendimento da requisição não elimina o interesse no exame da legalidade do ato, diante da alegação de subsistência de efeitos administrativos futuros.

5. A requisição de contratos bancários relacionados a descontos consignados em folha de pagamento insere-se na competência constitucional do Tribunal de Contas para fiscalizar a legalidade, a legitimidade e a regularidade dos atos da Administração Pública estadual, notadamente aqueles praticados ou operacionalizados pela SEPLAG na gestão do sistema de consignações.

6. A atuação do TCE/MT não configura, por si só, usurpação de competência consumerista ou regulação indevida do mercado bancário, pois não se dirige à invalidação abstrata de contratos privados, mas à verificação da existência de suporte documental idôneo para descontos processados diretamente em folha pública.

7. A proteção ao sigilo bancário não impede, de modo absoluto, a requisição de documentos por órgão de controle externo quando houver pertinência direta com a fiscalização de atos administrativos, finalidade institucional delimitada e ausência de demonstração de publicidade irrestrita, devassa ou compartilhamento descontrolado de dados.

8. A requisição documental possui natureza instrutória e não equivale à imposição de penalidade, nem à declaração definitiva de nulidade civil de contratos bancários privados.

9. A advertência constante do ofício deve ser interpretada no sentido de que a ausência de apresentação do contrato impede a comprovação da causa autorizadora do desconto em folha, e não como declaração autônoma de nulidade civil pelo Tribunal de Contas, interpretação que preserva a competência fiscalizatória sem vulnerar as garantias processuais das instituições financeiras e dos servidores.

10. A análise das consequências práticas, exigida pelo art. 20 da LINDB, não conduz à invalidação do ato, pois os riscos invocados pela instituição financeira devem ser ponderados com as consequências da omissão fiscalizatória, especialmente diante da possibilidade de manutenção de descontos sem lastro documental idôneo em folha de pagamento pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, pode requisitar contratos e documentos necessários à fiscalização da regularidade administrativa de descontos consignados processados em folha de pagamento de servidores públicos estaduais. 2. A requisição documental destinada a verificar o suporte jurídico-administrativo de consignações em folha não configura, por si só, quebra indevida de sigilo bancário, usurpação de competência consumerista ou violação ao devido processo legal. 3. A ausência de apresentação do contrato pode impedir a comprovação da causa autorizadora do desconto em folha, sem que isso importe declaração automática de nulidade civil do contrato privado pelo Tribunal de Contas.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática proferida no mandado de segurança n. 1020143-39.2025.8.11.0000, que denegou a segurança anteriormente postulada em face de ato atribuído ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na expedição do Ofício n. 1/2025/GABPRES, no âmbito da Mesa Técnica n. 04/2025, relacionado à requisição de contratos bancários que geram descontos consignados na folha de pagamento de servidores públicos estaduais.

A decisão monocrática, ora agravada, denegou a segurança sob o fundamento de que o ato impugnado se inseria no regular e legítimo exercício da competência constitucional do Tribunal de Contas para o controle externo, nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição da República e do art. 47 da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se evidenciando ilegalidade ou desvio de poder aptos a justificar a concessão da tutela mandamental.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente a real natureza jurídica do ato impugnado, que, a seu ver, não consistiria em mera requisição documental ou diligência instrutória, mas em ato dotado de conteúdo coercitivo e sancionatório. Sustenta que a Mesa Técnica do TCE/MT possuiria natureza consensual e instrutória, não podendo, por simples ofício, cominar consequência de inexistência ou nulidade de contratos privados regularmente celebrados.

O Banco BMG S.A. argumenta, ainda, que o ato impugnado representa violação a direito líquido e certo por afrontar os princípios da legalidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e competência administrativa. Segundo o agravante, o Tribunal de Contas teria extrapolado suas atribuições constitucionais ao pretender invalidar ou declarar inexistentes contratos privados, sem instauração de processo administrativo próprio, sem individualização de irregularidades e sem garantia procedimental mínima à instituição financeira.

Também sustenta que o TCE/MT teria usurpado competência de órgãos consumeristas, ao atuar sobre relação contratual estabelecida entre instituição financeira e consumidores finais. Aduz que o controle de validade de contratos bancários e a apuração de eventual abusividade contratual inserem-se na esfera regulatória e consumerista, não podendo ser diretamente exercidos pelo Tribunal de Contas mediante expediente administrativo oriundo de Mesa Técnica.

No tocante ao sigilo bancário, o agravante afirma que a requisição genérica e massiva de todos os contratos não se enquadraria nas hipóteses legais de afastamento do sigilo previstas na Lei Complementar n. 105/2001, exigindo, em sua compreensão, ordem judicial motivada. Sustenta, por isso, que a decisão agravada teria deixado de enfrentar a especificidade da proteção conferida aos dados bancários e contratuais dos consumidores.

Invoca, ainda, o art. 20 da LINDB, sob o argumento de que a decisão agravada não teria analisado a capacidade institucional do TCE/MT para a providência adotada nem as consequências práticas da medida administrativa imposta, sobretudo quanto aos potenciais efeitos sobre contratos em vigor e sobre os próprios servidores públicos que mantêm relação contratual com a instituição financeira.

Ao final, o agravante requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e concedida a segurança pleiteada, afastando-se a eficácia do ato administrativo impugnado no ponto em que possa ensejar cancelamento, nulidade, inexistência ou qualquer outra medida prejudicial à validade e eficácia dos contratos bancários celebrados pelo Banco BMG S.A.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica. Afirma que o agravante teria se limitado a reproduzir argumentos já apresentados na impetração, sem demonstrar, de forma individualizada, error in procedendo ou error in judicando na decisão recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao art. 1.021 do CPC.

No mérito, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que o ato emanado do Tribunal de Contas insere-se no regular exercício de sua competência constitucional de controle externo. Sustenta que a requisição de contratos de empréstimo consignado celebrados com servidores públicos estaduais tem pertinência com a fiscalização da gestão administrativa da folha de pagamento e com a regularidade dos descontos consignados, não representando, por si só, usurpação de competência consumerista nem violação ao sigilo bancário.

O Estado destaca que o pedido liminar já havia sido indeferido por ausência dos requisitos autorizadores e que os embargos de declaração opostos contra aquela decisão foram rejeitados. Ressalta, ainda, que a decisão monocrática denegatória da segurança reconheceu a legitimidade da atuação do TCE/MT, não havendo ilegalidade ou desvio de poder aptos a justificar a concessão da ordem mandamental. Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, por meio de sua Consultoria Jurídica Geral e, em síntese, defende que o agravante distorce a natureza da atuação do TCE/MT, pois a Mesa Técnica n. 04/2025 não teria por finalidade regular ou sancionar instituições financeiras, mas fiscalizar os atos de gestão da SEPLAG relacionados ao sistema estadual de consignações em folha.

No mérito, o TCE/MT defende que o poder de requisição documental é inerente à atividade de controle externo, sobretudo quando direcionado à fiscalização de atos de gestão pública. Afirma que não houve quebra de sigilo bancário, pois os documentos foram solicitados em contexto fiscalizatório voltado à Administração Pública e à regularidade de descontos em folha, com finalidade institucional específica.

Sustenta, ainda, que não houve sanção ou ameaça de sanção, pois a referência à inexistência de contratos não apresentados configuraria consequência da ausência de comprovação documental da causa autorizadora do desconto, e não invalidação contratual por ato do Tribunal de Contas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer, opinou pelo não provimento do agravo interno, sob o argumento de que não merece prosperar a alegação de omissão quanto às teses de usurpação de competência consumerista, ausência de previsão legal punitiva no Regimento Interno do TCE/MT, imposição de sanção no Ofício n. 1/2025/GABPRES, violação ao sigilo bancário e aplicação do art. 20 da LINDB.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática, por meio da qual foi denegada a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente na expedição do Ofício n. 1/2025/GABPRES, no âmbito da Mesa Técnica n. 04/2025, que requisitou a apresentação de contratos bancários que geram descontos consignados em folha de pagamento de servidores públicos estaduais.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o ato impugnado (requisição documental realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no âmbito da Mesa Técnica n. 04/2025) configura exercício legítimo da competência constitucional de controle externo, especialmente quanto à fiscalização da Administração Pública estadual, da folha de pagamento e dos descontos consignados, ou se representa indevida interferência em contratos bancários privados, com potencial violação ao sigilo bancário e ao devido processo legal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que o TCE/MT teria extrapolado sua competência constitucional de controle externo, invadindo matéria de natureza consumerista e contratual privada.

Alega que a requisição de todos os contratos bancários configuraria quebra indevida de sigilo bancário, além de representar sanção administrativa implícita, uma vez que o Ofício n. 1/2025/GABPRES teria advertido que contratos não apresentados seriam considerados inexistentes ou nulos. Invoca, ainda, ofensa aos princípios da legalidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao art. 20 da LINDB.

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e concedida a segurança pleiteada.

Pois bem, passo ao exame.

De início, afasto a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica, suscitada pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões.

Embora o Estado sustente que o agravante apenas reproduziu argumentos já deduzidos anteriormente, verifico que o Banco BMG S.A. impugnou, ainda que sem razão no mérito, os fundamentos centrais da decisão agravada.

As razões recursais enfrentam a conclusão monocrática de que a atuação do TCE/MT se inseriria no exercício regular do controle externo, insistindo nas teses de extrapolação de competência, natureza sancionatória do ato, violação ao sigilo bancário e ausência de análise consequencialista.

Desse modo, ainda que parte da argumentação recursal reproduza fundamentos já lançados na impetração, há insurgência minimamente direcionada contra a ratio decidendi da decisão monocrática, o que autoriza o conhecimento do recurso.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

Também rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência de ato coator, perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, suscitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A discussão posta em juízo decorre de ato administrativo formal expedido no âmbito do TCE/MT, com efeitos concretos perante a instituição financeira, consistente na requisição de contratos bancários vinculados a descontos consignados em folha de pagamento. Ainda que se reconheça a natureza fiscalizatória do ato, não se pode negar, para fins de admissibilidade da via mandamental e do exame recursal, a existência de controvérsia concreta a respeito de sua extensão, validade e efeitos jurídicos.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, o fato de o Banco BMG S.A. ter eventualmente atendido à requisição administrativa não elimina, por si só, o interesse no exame da legalidade do ato impugnado, sobretudo porque o agravante afirma subsistirem efeitos jurídicos decorrentes da advertência constante do ofício e da possibilidade de adoção de providências administrativas futuras relacionadas à validade ou eficácia dos descontos consignados.

Assim, por cautela e em respeito à utilidade do pronunciamento jurisdicional, rejeito também essa preliminar.

Superadas as questões prévias, passo ao mérito.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada deve ser mantida, pois o ato impugnado se insere no âmbito da competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o exercício do controle externo da Administração Pública estadual.

Conforme consta dos autos, a Mesa Técnica n. 04/2025 foi instituída em contexto de debate institucional acerca do superendividamento dos servidores públicos estaduais e da regularidade dos descontos consignados em folha de pagamento.

A atuação do TCE/MT, segundo as informações e contrarrazões apresentadas, não teve por objeto imediato a regulação do mercado bancário nem a invalidação de contratos privados, mas a fiscalização dos atos administrativos da SEPLAG relativos ao gerenciamento do sistema de consignações e da folha de pagamento estadual.

A distinção é essencial.

Não se está diante de ato pelo qual o Tribunal de Contas pretende substituir órgãos de defesa do consumidor, o Banco Central, o Poder Judiciário ou qualquer autoridade com atribuição própria para invalidar contratos bancários em abstrato. O que se examina é requisição documental voltada a aferir se descontos realizados diretamente em folha de pagamento de servidores públicos possuem lastro contratual e autorização documental idônea, matéria que se conecta diretamente à regularidade da atuação administrativa da Administração Pública estadual.

A Constituição Federal, em seus arts. 70, 71 e 75, estabelece que os Tribunais de Contas, no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, exercem o controle externo da Administração Pública, auxiliando o Poder Legislativo no exercício dessa função.

Aliás, é oportuno destacar que entre as competências do Tribunal de Contas da União, previstas no art. 71 da CF/88, destacam-se as de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, e realizar auditorias e inspeções para verificar a regularidade da gestão dos recursos públicos.

Além disso, por força do art. 75 da Constituição Federal, essas atribuições se estendem aos Tribunais de Contas dos Estados, observadas as normas das respectivas Constituições estaduais.

No caso de Mato Grosso, a Constituição Estadual e a Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT, atualizada pela LC nº 752/2022) conferem à Corte a prerrogativa de fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos da Administração, inclusive na condução de licitações e contratos administrativos, podendo determinar, liminarmente, a sustação ou anulação de atos que apresentem indícios de ilegalidade.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (a exemplo dos precedentes firmados na SS nº 5658/CE e no MS nº 35506/DF) reconhece que as Cortes de Contas detêm competência para determinar, no exercício do controle externo, a sustação e a anulação de atos administrativos, bem como a declaração de nulidade de licitações, sempre que verificados vícios graves. Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Poder geral de cautela dos Tribunais de Contas. Fixação de prazo para que a autoridade administrativa promova a suspensão de procedimento de inexigibilidade de licitação e de contrato administrativo. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão que tem por objeto acórdão que anulou resolução do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que determinou, no prazo de vinte dias, a adoção, pelas autoridades administrativas do Município de Barreira/CE, de providências necessárias à suspensão da Inexigibilidade de Licitação nº 0308.01/2021 e dos atos delas decorrentes, referentes à contratação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. A manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, porque retira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela em conformidade com a competência institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal e pela Constituição estadual, nos termos necessários à tutela do patrimônio público. 3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos – tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” ( MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence). Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição. 4. Risco de grave lesão à economia pública. O procedimento de inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato data de 2017 (nº 07.26.01/2017-01), de modo que é possível que esteja próximo o pagamento dos honorários advocatícios, no vultuoso valor de R$ 9.575.307,16, não obstante a existência de representação por irregularidades na contratação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - SS: 5658 CE, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)

A folha de pagamento pública não é ambiente estranho ao controle externo. Ao contrário, constitui campo sensível da gestão administrativa, sujeito à fiscalização quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, regularidade procedimental e proteção do interesse público.

Quando a Administração autoriza, operacionaliza ou mantém descontos consignados em folha, atua como gestora de um sistema público-administrativo que permite a incidência de obrigações privadas sobre remuneração de servidores. Essa atuação, precisamente por envolver a Administração Pública, pode ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas.

Nesse contexto, a requisição de documentos indispensáveis à verificação da regularidade dos descontos não representa, por si só, usurpação de competência consumerista. A relação jurídica entre banco e servidor pode possuir natureza privada e consumerista; todavia, a autorização e a manutenção do desconto em folha dependem de procedimento administrativo e de atuação da Administração Pública.

É essa segunda dimensão (administrativa, pública e fiscalizável) que legitima a atuação do TCE/MT.

Em suas contrarrazões, o TCE/MT esclarece que a Mesa Técnica n. 04/2025 foi estruturada em eixos de atuação, dentre eles o Eixo 2, o qual possui como temática a análise de contratos destinado à recepção, em específico a análise e encaminhamento dos contratos recebidos, com a finalidade de subsidiar a fiscalização dos atos da SEPLAG e verificar a regularidade das autorizações de desconto em folha e a observância dos limites legais de endividamento.

Também se extrai dos autos que a medida surgiu em contexto de denúncias e inconsistências relacionadas a consignações, inclusive com referência a contratos sem assinatura, divergências de CPF, arquivos ilegíveis e instituições financeiras distintas das conveniadas. Tais elementos reforçam a pertinência temática da requisição documental e evidenciam a necessidade de atuação fiscalizatória do órgão de controle externo.

Assim, não procede a alegação de que o TCE/MT teria atuado fora de sua capacidade institucional típica. A fiscalização da regularidade de descontos incidentes sobre folha de pagamento pública insere-se no campo natural do controle externo, sobretudo quando vinculada à análise de atos praticados ou autorizados por órgão estadual responsável pela gestão de pessoal e consignações.

A jurisprudência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já reconheceu que o Tribunal de Contas, no exercício do controle externo previsto nos arts. 70, 71 e 75 da Constituição Federal, pode adotar providências cautelares e concretas destinadas à proteção da legalidade administrativa, inclusive determinando ao órgão fiscalizado a anulação de atos administrativos quando presentes indícios de ilegalidade, sem que isso configure invasão da esfera jurisdicional, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. DENEGADA A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa habilitada no Pregão Eletrônico nº 027/2023 do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT – DAE/VG contra decisão cautelar de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que determinou ao órgão licitante a anulação do ato que habilitou a impetrante e o prosseguimento do certame com exame da proposta subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que determinou ao órgão licitante a anulação do ato que habilitou a impetrante extrapolou a competência daquela Corte; (ii) estabelecer se houve afronta ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia oitiva da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Contas, no exercício do controle externo previsto nos arts. 70, 71 e 75 da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 752/2022, pode, liminarmente, determinar ao órgão licitante a anulação de atos administrativos em licitações quando constatados indícios de ilegalidade, sem que isso configure invasão da esfera jurisdicional.

A concessão de medida cautelar sem prévia oitiva do interessado configura hipótese de contraditório diferido, admitido pela legislação local (LC/MT nº 752/2022, art. 70; Regimento Interno do TCE/MT, art. 338, § 2º) e pela jurisprudência do STF, desde que assegurada posterior manifestação da parte.

No caso concreto, os elementos indicavam ausência de comprovação da qualificação técnica da impetrante, fato apontado pela pregoeira, circunstância que compromete a lisura do certame e justifica a adoção de medida imediata para proteção do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Denegada a segurança.

Tese de julgamento:

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições constitucionais, pode, liminarmente, determinar ao órgão licitante a anulação de atos administrativos em licitações quando houver indícios de ilegalidade, sem que isso configure invasão de competência judicial.

É legítima a concessão de medida cautelar por Tribunal de Contas sem prévia oitiva da parte interessada, desde que assegurado o contraditório diferido.

(TJ/MT. N.U 1007053-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

A ratio decidendi desse precedente aplica-se, com as adaptações necessárias, ao caso em exame.

Isto porque, se o Tribunal de Contas pode, em sede cautelar, determinar ao órgão fiscalizado a anulação de ato administrativo em procedimento licitatório quando presentes indícios de ilegalidade, com maior razão pode requisitar documentos necessários à fiscalização da Administração Pública estadual, especialmente quando tais documentos se relacionam à regularidade de descontos consignados processados diretamente em folha de pagamento pública.

A requisição documental ora impugnada não traduz, por si só, declaração de nulidade civil de contratos bancários privados, mas providência instrutória destinada a verificar se a Administração mantém descontos em folha com lastro documental idôneo.

Ademais, também não merece acolhida a tese de que a requisição documental configuraria, automaticamente, quebra indevida de sigilo bancário.

O agravante invoca a Lei Complementar n. 105/2001, sustentando que a apresentação dos contratos exigiria autorização judicial específica. Todavia, nos limites em que posta a controvérsia, a requisição não se dirige à exploração indiscriminada de dados bancários por finalidade estranha ao interesse público, mas à comprovação da regularidade de descontos lançados na folha de pagamento de servidores públicos estaduais, dentro de procedimento de fiscalização administrativa.

A existência de informações protegidas em contratos bancários não impede, de modo absoluto, sua requisição por órgão de controle quando houver pertinência direta com fiscalização de atos administrativos e quando a finalidade institucional estiver delimitada.

A proteção ao sigilo exige cautela, reserva, finalidade específica e adequada guarda das informações, mas não pode ser utilizada como obstáculo genérico à fiscalização da Administração Pública, especialmente quando os contratos são apresentados como fundamento de descontos processados em folha de pagamento estatal.

Não há, nos autos, demonstração de que o TCE/MT tenha determinado publicidade irrestrita dos contratos, devassa sem finalidade institucional ou compartilhamento descontrolado dos dados. Ao contrário, a medida foi justificada pela necessidade de verificar a existência de suporte documental para descontos consignados e de subsidiar a atuação administrativa da SEPLAG.

Do mesmo modo, também não se verifica, no caso concreto, violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

A requisição de documentos, no contexto de fiscalização, constitui providência instrutória. Não equivale, por si só, à imposição de penalidade, nem à declaração definitiva de nulidade de contratos privados. A atuação fiscalizatória pode preceder eventual procedimento específico, no qual, se houver imputação individualizada, suspensão de descontos, responsabilização ou outra medida concreta de caráter gravoso, deverão ser asseguradas as garantias processuais pertinentes.

O Banco BMG S.A. concentra sua insurgência na expressão segundo a qual contratos não apresentados poderiam ser considerados inexistentes ou nulos. De fato, a redação do ato administrativo exige leitura cuidadosa, pois não se pode admitir que órgão de controle, por simples expediente administrativo e sem procedimento próprio, declare a nulidade civil de contratos bancários privados firmados entre instituição financeira e servidores.

Entretanto, a interpretação adequada do ato, à luz do conjunto documental, é a de que a ausência de apresentação de contrato impede a comprovação da causa autorizadora do desconto em folha, e não a de que o TCE/MT esteja, ele próprio, invalidando a relação contratual privada. Essa distinção preserva a legalidade da atuação fiscalizatória e harmoniza a competência do Tribunal de Contas com as garantias processuais das instituições financeiras e dos servidores envolvidos.

Em outras palavras: o TCE/MT pode requisitar os documentos necessários à fiscalização da Administração Pública estadual e pode apontar a insuficiência documental para amparar descontos em folha; o que não pode é declarar, sem processo adequado, a invalidade civil de contratos privados. No caso dos autos, porém, não há prova de que o Tribunal de Contas tenha ultrapassado essa fronteira de modo concreto, efetivo e atual. O que se tem é requisição documental inserida em procedimento fiscalizatório relativo à gestão pública do sistema de consignações.

Além disso, o mesmo precedente destacado anteriormente (TJ/MT. N.U 1007053-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) também afasta a alegação de ofensa automática ao contraditório e à ampla defesa.

A Corte reconheceu a legitimidade do contraditório diferido em medidas adotadas pelo Tribunal de Contas para resguardar o interesse público, desde que assegurada posterior manifestação da parte interessada. No presente caso, a providência questionada possui natureza ainda menos gravosa, pois se limita à requisição de documentos em procedimento fiscalizatório, sem comprovação de imposição imediata de penalidade ou declaração definitiva de invalidade contratual.

A tese de usurpação de competência consumerista igualmente não se sustenta.

O fato de os contratos subjacentes serem bancários e envolverem consumidores não retira do Tribunal de Contas a possibilidade de fiscalizar a atuação da Administração Pública na operacionalização dos descontos.

A competência consumerista pode coexistir com a competência de controle externo, desde que cada órgão atue dentro de sua esfera própria. O TCE/MT não substitui os órgãos de defesa do consumidor ao examinar se a SEPLAG mantém descontos em folha com base documental suficiente; apenas exerce controle sobre a gestão pública que autoriza ou processa tais descontos.

A alegação de ofensa ao art. 20 da LINDB também não conduz à reforma da decisão agravada.

A decisão monocrática levou em consideração o contexto institucional da medida e a finalidade pública da fiscalização, reconhecendo que o ato questionado se insere na competência constitucional do Tribunal de Contas. As consequências práticas invocadas pelo agravante (insegurança jurídica, risco à validade de contratos e impacto sobre operações bancárias) não podem ser desconsideradas; contudo, devem ser contrapostas às consequências igualmente relevantes da omissão fiscalizatória, especialmente a manutenção de descontos em folha eventualmente desprovidos de suporte documental idôneo, com prejuízo potencial a servidores públicos e à regularidade administrativa.

A solução adotada na decisão agravada revela-se proporcional: preserva a atuação fiscalizatória do TCE/MT e, ao mesmo tempo, não autoriza a conclusão de que o Tribunal de Contas possa invalidar contratos privados sem procedimento adequado. A requisição de documentos necessários à fiscalização da Administração Pública estadual, inclusive quanto à regularidade de descontos consignados em folha, é medida legítima, adequada e compatível com o controle externo.

Ressalte-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de segundo grau, também se orientou pela manutenção da decisão agravada, consignando que o agravo interno não infirmou os fundamentos da decisão monocrática e que não prosperam as alegações de omissão quanto às teses de usurpação de competência, ausência de previsão sancionatória, violação ao sigilo bancário e aplicação do art. 20 da LINDB.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo, deve prevalecer a conclusão já adotada na decisão monocrática: o Ofício n. 1/2025/GABPRES, no contexto em que expedido, constitui instrumento de requisição documental vinculado ao exercício do controle externo sobre atos da Administração Pública estadual, especialmente aqueles relacionados à folha de pagamento e aos descontos consignados.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com o acréscimo de que a atuação fiscalizatória do TCE/MT não se confunde com declaração de nulidade civil de contratos bancários privados, mas se limita à requisição e análise de documentos necessários à verificação da regularidade administrativa dos descontos em folha.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A., para manter integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026